Tribunal: STF
Processo: ARE 1022473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. COMPETÊNCIA. REGIME DE EXECUÇÃO.



    1. A aferição de burla à sistemática dos precatórios e à competência dos juizados especiais cinge-se ao âmbito infraconstitucional, quando se pressupõe rever a somatória dos valores veiculados em ações individuais acerca da percepção de adicional de atividade penitenciária em períodos diversos, de maneira a saber se intentada em um único pleito relativo a todo lapso temporal ultrapassaria os marcos definidores da competência e do regime de execução aplicáveis à espécie.



    2. Não ostenta repercussão geral discussão acerca da competência dos juizados especiais em razão do valor da causa, ou mesmo de sua complexidade. AI-RG 768.339, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.11.2009. Tema 213.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.